Tribunal: TJSP
Processo: 2008567-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Eleição de foro. Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Foro Central. Relação de consumo não verificada. Contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO